Tribunal: TJPA
Processo: 0822898-45.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822898-45.2021.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: JOAO ROLIM NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DO ALUNO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS IMPLÍCITOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de mensalidades escolares, reconhecendo a prescrição parcial do débito e determinando a incidência de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incidência de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença viola o artigo 292, I, do CPC, diante da alegação de que tais encargos não foram expressamente requeridos na petição inicial; (ii) saber se a parcela vencida em 07/04/2016 está prescrita, considerando o prazo quinquenal do artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais do débito, dispensando requerimento expresso na petição inicial, nos termos do artigo 293 do CPC e da jurisprudência consolidada.

4. Nos termos da legislação civil, o prazo prescricional para cobrança de mensalidades escolares é de cinco anos, contados do vencimento de cada prestação. No caso em análise, o vencimento da parcela questionada ocorreu em 07/04/2016, e a ação foi distribuída em 07/04/2021, no último dia do prazo acima mencionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. “Os juros moratórios e a correção monetária integram o pedido de forma implícita, sendo desnecessário requerimento expresso para sua incidência na fase de cumprimento de sentença.” 2. “O prazo prescricional quinquenal para cobrança de mensalidades escolares se inicia na data de vencimento de cada parcela, sendo prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando o termo final recair em dia não útil.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, 292, I, e 293; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1024355-03.2022.8.26.0482; TJ-MG, AC 10000220533996001
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0822898-45.2021.8.14.0301

APELANTE:
JOAO ROLIM NETO

APELADO:
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
JOAO ROLIM NETO
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA
em desfavor do ora apelante.

Em breve retrospecto, em sua petição inicial
(ID 20657029)
, a parte autora sustenta que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com o requerido, mediante o qual este se comprometeu ao pagamento do valor semestral de R$ 9.322,62, dividido em seis parcelas mensais, relativas ao período do primeiro semestre de 2016. Contudo, afirma que o demandado não cumpriu com suas obrigações contratuais, deixando de quitar cinco mensalidades, totalizando um débito de R$ 7.768,85, sem acréscimos, embora os serviços educacionais tenham sido integralmente prestados. Narra que envidou esforços extrajudiciais para a resolução do inadimplemento, sem êxito, tornando necessário o ajuizamento da presente demanda. Invoca os artigos 476 e 477 do Código Civil, destacando a mora do requerido e o dever de adimplemento contratual. Requer, assim, a condenação do demandado ao pagamento do débito, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da dívida. Por fim, pleiteia a citação do réu e a concessão de todos os meios de prova admitidos em direito.

O requerido JOAO ROLIM NETO apresentou contestação
(ID 20657076)
arguindo preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, argui a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, sustentando que o prazo para cobrança das mensalidades escolares inadimplidas, vencidas entre março e junho de 2016, teria expirado antes do ajuizamento da ação em 07/04/2021. Defende o entendimento de que, em contratos de trato sucessivo, a prescrição se conta do vencimento de cada prestação. Requer, assim, a extinção do feito sem julgamento do mérito pela ilegitimidade ativa e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição das parcelas indicadas.

Sobreveio a sentença
(ID 20657107)
na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, sob o fundamento de que restou comprovada a relação contratual entre as partes e a existência de débito referente às mensalidades escolares inadimplidas, sendo aplicável o princípio do pacta sunt servanda, que impõe o cumprimento integral das obrigações assumidas. Contudo, reconheceu a prescrição das duas primeiras parcelas do contrato, reduzindo o montante originalmente pleiteado de R$ 7.768,85 para R$ 4.661,31, valor que deverá ser atualizado e acrescido dos encargos contratuais na fase de cumprimento de sentença. Transcrevo a parte dispositiva do referido
decisum
:

“(...) III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido a pagar o valor nominal de R$ 4.661,31 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), a ser atualizado e acrescidos dos encargos contratuais e legais.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Ademais, indefiro o pedido de justiça gratuita apresentado pelo réu, posto que não apresentou qualquer documentação comprobatória da hipossuficiência alegada, nem ao menos a declaração, mesmo diante da impugnação expressa da parte autora.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial”.

Da referida sentença, JOAO ROLIM NETO opôs os embargos de declaração de
ID 20657108
que foram rejeitados por meio do decisum de
ID 20657112
.

Inconformado, JOAO ROLIM NETO interpôs recurso de apelação
(ID 20657113)
sustentando que a decisão judicial violou o artigo 292, I, do Código de Processo Civil, ao determinar a incidência de correção monetária, juros e encargos contratuais sobre o valor cobrado apenas na fase de cumprimento de sentença, quando tais consectários não foram incluídos na petição inicial. Argumenta que a parte autora, ao indicar exclusivamente o valor principal na propositura da ação, teria tacitamente renunciado aos acréscimos legais, sendo incabível a alteração do valor da causa ao final do processo, sob pena de preclusão. Além disso, pleiteia o reconhecimento da prescrição da parcela vencida em 07/04/2016, com base no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, sustentando que a contagem do prazo prescricional deve considerar o vencimento de cada prestação de trato sucessivo. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a incidência dos encargos contratuais não contemplados na petição inicial e para reconhecer a prescrição da parcela vencida em abril de 2016.

Contrarrazões apresentadas por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA
(ID 20657120)
na qual este defende a legalidade da incidência de juros, correção monetária e encargos contratuais sobre o valor devido, destacando que tais consectários sempre estiveram expressamente previstos no contrato firmado entre as partes, bem como foram requeridos na petição inicial, afastando a alegação de preclusão do apelante. Ademais, rebate a tese de prescrição da parcela vencida em 07/04/2016, sustentando que a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, o que inviabiliza a extinção do débito pleiteada pelo recorrente.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de seu mérito.

I. DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

O apelante sustenta que a sentença impugnada teria indevidamente determinado a incidência de encargos contratuais na fase de cumprimento de sentença, violando o artigo 292, I, do CPC, e que, ao não requerer expressamente tais consectários na inicial, a parte autora teria renunciado tacitamente a esses valores.

Não há razão na tese recursal.

O artigo 292, I, do Código de Processo Civil determina que, nas ações de cobrança de dívida, o valor da causa deverá corresponder à soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades.
No entanto
,
o mesmo diploma processual não exige que tais valores sejam integralmente liquidados na petição inicial, podendo ser apurados posteriormente, na fase de cumprimento de sentença
.

Ademais, a parte autora requereu expressamente, em sua petição inicial, a condenação do réu ao pagamento da dívida devidamente atualizada e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês (ID 20657029 - Pág. 2), o que afasta qualquer alegação de renúncia tácita
.

É entendimento jurisprudencial consolidado que a atualização monetária e os juros moratórios são consectários naturais da dívida, incidindo independentemente de requerimento expresso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO SURPRESA - INEXISTÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE INDEPENDEM DE PEDIDO EXPRESSO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - DESPROVIMENTO 1 O art. 10 do Código de Processo Civil estabelece, em síntese, que o julgador não pode decidir nenhuma questão adotando fundamentos jurídicos a respeito dos quais as partes não tenham se manifestado. A decisão que se baseia nos elementos fáticos documentados nos autos sob o crivo do contraditório, não configura o julgamento surpresa a que se refere o mencionado dispositivo do Digesto Processual Civil.
2 Consoante entendimento da Corte Superior, "os juros, bem como a correção monetária, integram o pedido de forma implícita, sendo desnecessária sua menção expressa no pedido formulado em juízo, a teor do que dispõe o art . 293 do CPC
" (AgRg no REsp 841.942/RJ, Min. Luiz Fux). (TJSC, Apelação n . 5000252-05.2022.8.24 .0065, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 30-04-2024). (TJ-SC - Apelação: 5000252-05 .2022.8.24.0065, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Civil) Assim, não há que se falar em inovação indevida ou violação ao princípio da preclusão, pois os consectários legais do débito decorrem diretamente do inadimplemento, independentemente da indicação do valor atualizado na petição inicial.

Logo, a determinação de que a correção monetária e os encargos contratuais sejam apurados na fase de cumprimento de sentença encontra-se em absoluta conformidade com a legislação processual e a jurisprudência.

II. DA PRESCRIÇÃO DA PARCELA VENCIDA EM 07/04/2016

O apelante defende que a parcela vencida em 07/04/2016 estaria prescrita, pois a ação foi ajuizada apenas em 07/04/2021, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Mais uma vez, o recorrente não possui razão.

Nos termos da legislação civil, o prazo prescricional para cobrança de mensalidades escolares é de cinco anos, contados do vencimento de cada prestação. No caso em análise, o vencimento da parcela questionada ocorreu em 07/04/2016, e a ação foi distribuída em 07/04/2021
(ID 20657029 - Pág. 1)
.

Conforme o artigo 224 do CPC, quando o termo final do prazo recair em dia não útil, considera-se prorrogado até o primeiro dia útil seguinte. Dessa forma, a prescrição não se consumou, sendo indevida a exclusão da parcela do montante devido.

Neste sentido, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL.
"A prescrição para a cobrança de mensalidades escolares inicia-se na data de vencimento de cada parcela, com prazo de prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC".
(TJ-MG - AC: 10000220533996001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2022)

APELAÇÃO. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Demanda julgada procedente .
Prescrição quinquenal. Inocorrência. Art. 206, § 5º, I, do CC . Termo inicial para a contagem do prazo inicia-se a partir do vencimento de cada parcela. Demanda ajuizada dentro do prazo prescricional respectivo
. Documentos apresentados pela autora suficientes para amparar o pleito monitório. Art . 700 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1024355-03 .2022.8.26.0482 Presidente Prudente, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 27/05/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

Portanto, a tese recursal não prospera, pois a dívida foi cobrada dentro do prazo legal, não havendo razões para acolhimento do recurso, impondo-se a manutenção integral da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025